Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712894-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCH COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SCH COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no. 0706991-05.2025.8.07.0001, deferiu medida liminar para determinar que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel, em até 15 dias úteis, sob pena de despejo compulsório. Analisando os autos originários, verifico que na mesma data em que foi interposto o presente agravo, o Juízo a quo proferiu nova decisão determinando a suspensão da ordem de despejo, em face da comprovação de prévio ajuizamento de ação revisional de contrato de locação. Dessa forma, intime-se a agravante para manifestar acerca de possível perda do objeto do recurso, nos termos do disposto no artigo 10 do CPC, no prazo de cinco dias. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador